Tribunal: STF
Processo: Ext 592
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-17
Data de publicação: 1993-11-17

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. PEDIDO DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMERICA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO. ACUSAÇÃO DE TRAFICO INTERNACIONAL DE
MACONHA E TRAFICO INTERNO DE ENTORPECENTES, COM PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA. HIPÓTESE EM QUE O EXTRADITANDO CONCORDA COM O PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO. ESSE FATO NÃO DISPENSA O CONTROLE DE LEGALIDADE DO
PEDIDO, PELO STF. PRECEDENTES DA CORTE ( EXTRADIÇÕES NS. 491-3,
509-0 E 536-7; HABEAS CORPUS N. 67.775-4 ). DELITOS PRATICADOS NO
ESTADO DA CAROLINA DO SUL COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA JUSTIÇA
NORTE-AMERICANA. CRIMES PREVISTOS TAMBÉM NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.
INOCORRENCIA  DE PRESCRIÇÃO, QUER EM FACE DA LEI DO ESTADO
REQUERENTE, QUER DIANTE DO DIREITO POSITIVO PATRIO. EXTRADIÇÃO
DEFERIDA.